Tribunal: TJPA
Processo: 0815145-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815145-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIANE VIEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP). ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE MÃE DE RECÉM-NASCIDA. ART. 318-A, I, DO CPP. VEDAÇÃO LEGAL À PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente Ediane Vieira Rodrigues, denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação/emboscada, com a participação em "tribunal do crime" organizado pela facção PCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade na extração de dados telefônicos da vítima por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e nas decisões que mantiveram a prisão, e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de recém-nascida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade na extração de dados telefônicos da vítima, considerando que o acesso foi autorizado por seu irmão, interessado na elucidação do crime, em consonância com o entendimento do STJ.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade concreta do crime, praticado mediante planejamento e participação ativa da paciente em organização criminosa.

5. A vedação prevista no art. 318-A, I, do CPP impede a concessão de prisão domiciliar, considerando a prática de crime violento e grave ameaça.

6. O estabelecimento prisional oferece suporte adequado à paciente e à sua recém-nascida, com acompanhamento médico e infraestrutura compatível, não se constatando violação de direitos fundamentais.

7. A manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública, dadas a periculosidade da paciente e a brutalidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A autorização de acesso a dados de telefone de vítima por familiar interessado no esclarecimento de crime não configura quebra de cadeia de custódia ou nulidade.” 2. “A gravidade concreta do delito e a participação ativa em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” 3. “A vedação do art. 318-A, inciso I, do CPP impede a concessão de prisão domiciliar em casos de crimes violentos.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318-A, I; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da paciente
Ediane Vieira Rodrigues
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0801711-52.2024.8.14.0017
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22021875) que a paciente teve sua
prisão preventiva decretada
, no entanto, não consta dos autos
autorização judicial para a extração de dados do celular da vítima
, mas tão somente a
autorização exarada pelo irmão da vítima
, Senhor
Matheus Ribeiro de Sá
. Acontece que,
o irmão da vítima não possuía legitimidade para franquear o referido acesso aos dados
, já que não era nem proprietário e nem possuidor do referido bem móvel, o que gera a
nulidade da referida extração de dados
.

Assim, para que a prova seja considerada lícita
é necessário que o acesso tenha sido previamente autorizado por pessoa legitimada para isso ou pelo juiz
, ainda mais quando se trata de aparelho pertencente a pessoa não investigada. Dessa forma,
a prova é ilícita porque não houve autorização judicial e a autorização conferida pelo irmão da vítima é inválida
.

Segundo a defesa,
a polícia fez um recorte bem específico que favorece a tese acusatória, não havendo meios de a defesa ter acesso à íntegra das conversas, das fotos e dos áudios
, o que
obsta o questionamento e a constatação de eventuais manipulações do conteúdo, interpretações errôneas ou retiradas de contexto
. Assim sendo, não há como assegurar que o que foi apresentado nos autos é o que realmente constava nos celulares quando da apreensão, em especial considerando que pelo menos um dos celulares já foi restituído. Tal fato consubstancia
quebra na cadeia de custódia
, apta a
prejudicar o exercício da plenitude de defesa
, o que gera prejuízo manifesto à paciente.

Aduz o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que
ausentes os requisitos da preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, sendo ela possuidora de
condições pessoais favoráveis
(
ré primária e não possui histórico de crimes
), logo não teria como sua liberdade afetar a ordem pública. O juízo coator menciona, de modo genérico, a credibilidade do Judiciário,
a execução de homicídio por ordem de facção criminosa
, o terror, o medo e um suposto dever do judiciário de garantir a segurança pública, mas não demonstra concretamente em relação à paciente, em específico, quais seriam os elementos que justificariam a sua prisão.

Sustenta a defesa que,
a paciente está comprovadamente grávida de 09 (nove) meses
, assim, conforme entendimento do STF,
a prisão de gestante ou de mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos deve ser substituída pela prisão domiciliar
, nos termos do art. 318 do CPP. Observa-se que, a análise dos requisitos e circunstâncias para aplicação de medida cautelar criminal é sempre individualizada, ou seja, deve levar em conta a suposta contribuição de cada envolvido para o fato delituoso, destacando que,
embora o crime possa ter sido praticado com violência, ocorreu em decorrência da ação violenta de outros sujeitos, não tendo a paciente contribuído com qualquer foram de violência ou grave ameaça
. Assim,
a paciente não praticou ato violento e não pode ser sumariamente responsabilizada pelas condutas de terceiros
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja concedido o
competente alvará de soltura
, a fim de que seja
a paciente posta imediatamente em liberdade pela nulidade manifesta do processo, pela ausência de justa causa e inexistência dos demais requisitos legais na decretação da sua prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que a preventiva seja convertida em prisão domiciliar
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem,
ainda que com eventual aplicação de cautelares diversas da prisão
, sendo expurgadas dos autos todas as extrações de dados e provas delas derivadas, tais como os depoimentos da ré e dos corréus em sede policial.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram encaminhados inicialmente ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual, em
12/09/2024
, alegou a minha
prevenção
em face do
julgamento
do
Habeas Corpus nº 0806505-70.2024.8.14.0000
, da mesma paciente e mesma ação penal (doc. ID 22024991).

Em
12/09/2024
, o Defensor Público
juntou documentos sobre a evolução do estado de saúde da paciente
, indicando, além da
gravidez
,
quadro ansiogênico
(doc. ID 22031445 e doc. ID 22031446).

Em
13/09/2024
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(doc. ID 22062098) e, na data de
17/09/2024
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar da paciente após as informações das autoridades coatoras
(Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia e SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) (doc. ID 22133022).

A
SEAP
, mediante
Ofício nº 3120/2024-DAB/SEAP/PA
, datado de
18/09/2024
(doc. ID 22182305), informa que
a paciente foi encaminhada em 15/09/2024 ao Hospital Materno Infantil de Marabá
, para ser internada, pois entrara em trabalho de parto. Comunica que,
a filha da paciente nasceu, de parto normal, e, no dia 16/09/2024, a paciente teve alta e retornou à Unidade Penal juntamente com sua bebê
. Por fim, relata que, a bebê retornou depois ao hospital, já com a Certidão de Nascimento, para a realização dos testes: reflexo vermelho, olhinho, triagem de cardiopatia congênita crítica, oximetria de pulso, teste do coraçãozinho e teste da orelhinha, restando apenas a triagem biológica e o teste do pezinho sob a responsabilidade da Casa Penal, que serão realizados em
20/09/2024
.

Em
19/09/2024
, a Defensoria Pública
reiterou o pedido de liminar
(doc. ID 22198798) por imperativo da decisão do STF nos autos do
HC 143641/SP
, julgado em
fevereiro de 2018
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowsky,
o direito de que mulheres grávidas e mães de crianças até 12 (doze) anos, que estejam cumprindo prisão provisória, sejam mantidas em prisão domiciliar até o julgamento do feito
.

Em
23/09/2024
, tendo em vista que as informações solicitadas ao Juízo coator não foram prestadas,
despachei para reiterar o pedido de informações do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
(doc. ID 22235643), solicitando ainda
informações complementares sobre a saúde da paciente e o estado da bebê
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 026/2024-GAB
(doc. ID 22240620).

O Juízo coator informa que,

“
1. DA SÍNTESE DOS FATOS QUE EMBASAM A ACUSAÇÃO

A acusada EDIANE VIEIRA RODRIGUES foi denunciada pelo Ministério Público, juntamente com outros réus, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação/emboscada).

Segundo as investigações, EDIANE integra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e participou ativamente do homicídio de EDUARDO ROCHA RIBEIRO, de 16 anos, ocorrido em 07/03/2024 em Conceição do Araguaia/PA.

A conduta específica atribuída a EDIANE foi:

1. Participar de um "tribunal do crime" organizado pela facção PCC, no qual foi decidida a execução da vítima;

2. Atrair a vítima para uma emboscada, usando o codinome "IZAA" e fingindo querer comprar drogas;

3. Pilotar a motocicleta usada no crime, conduzindo o executor até o local do homicídio.

O crime teria sido motivado por disputas territoriais entre as facções PCC e Comando Vermelho (CV), sendo a vítima supostamente ligada ao CV. EDIANE teria participado da ação para quitar uma dívida de R$ 500,00 com o tráfico de drogas do PCC.

A acusada foi presa preventivamente em 08/04/2024. Em sua defesa, alegou coação policial durante o interrogatório e pediu a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, argumentando estar grávida.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pedidos da defesa, sustentando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando o envolvimento da acusada com organização criminosa.

Em decisão de 08/08/2024, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de conversão em prisão domiciliar, mantendo a segregação cautelar da acusada, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

2. DA CONSTRITIVA EXPEDIDA POR ESSE JUÍZO

A decisão de decretar a prisão preventiva da paciente foi tomada com base em sólidos elementos probatórios e em estrita observância aos preceitos legais que regem a matéria. O caso em tela refere-se a um homicídio qualificado, crime de extrema gravidade que ceifou a vida de um adolescente de 16 anos, E. R. R., em 07 de março de 2024, nesta Comarca.

Primeiramente, cumpre ressaltar que estavam presentes os requisitos gerais de cautelaridade, conforme o artigo 282 do CPP. A medida se mostrou necessária para a aplicação da lei penal e para a instrução criminal, além de adequada à gravidade do delito e às circunstâncias do fato.

O
fumus comissi delicti
estava amplamente demonstrado. Há prova inequívoca da materialidade do crime e fortes indícios de autoria em relação à paciente. EDIANE VIEIRA RODRIGUES confessou sua participação no homicídio, admitindo ter pilotado a motocicleta utilizada no crime e atraído a vítima para a emboscada. Sua confissão é corroborada por outros elementos de prova, como registros telefônicos e depoimentos.

Quanto ao
periculum libertatis
, foi reconhecido a patente risco à ordem pública e à instrução criminal caso a paciente. A conduta da paciente revelou não apenas participação ativa no homicídio, mas também ligações com o tráfico de drogas, uma vez que alegou ter cometido o crime para quitar uma dívida de R$ 500,00 relacionada a entorpecentes.

A gravidade concreta do delito é um fator que não pode ser ignorado. O crime foi meticulosamente planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando organização criminosa. A execução foi brutal, com múltiplos disparos contra um adolescente indefeso. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade da paciente e o risco real de reiteração delitiva.

Ademais, a liberdade da paciente poderia comprometer seriamente a instrução criminal, com risco concreto de que ela possa interferir na colheita de provas, intimidar testemunhas ou mesmo evadir-se para frustrar a aplicação da lei penal.

A decisão que manteve a prisão preventiva e indeferiu a prisão domiciliar considerou que autos revelam indícios contundentes de que a paciente pilotou a motocicleta usada no homicídio, agindo a mando da facção criminosa PCC e a motivação é estarrecedora, qual seja: o perdão de uma ínfima dívida de R$ 500,00.

Tal conduta demonstra um desprezo alarmante pela vida humana e uma perigosa conexão com o crime organizado.

A manutenção da prisão preventiva foi imperativa para garantir a ordem pública e a instrução criminal, uma vez que soltura da paciente representaria um risco inaceitável à sociedade e às testemunhas, dada sua aparente disposição em cometer crimes violentos a mando de facções.

Embora a paciente esteja grávida, o art. 318-A, I, do CPP é cristalino ao vedar a prisão domiciliar em casos de crimes violentos, como a da paciente que possui indícios de participação na preparação e na execução do homicídio.

Desse modo, esse juízo entendeu que esta previsão legal refletiria o entendimento do legislador de que a gravidade de certos delitos se sobrepõe mesmo a condições pessoais como a gravidez.

É crucial ressaltar que não há evidências de que o estabelecimento prisional seja incapaz de proporcionar os cuidados necessários à gestação da paciente, uma vez que o Estado tem o dever e as condições de garantir a saúde da detenta e do nascituro sem comprometer a segurança pública.

Por fim, se entendeu que a soltura da paciente enviaria uma mensagem perigosa de impunidade, potencialmente encorajando crimes semelhantes e minando a confiança da sociedade no sistema de justiça.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

A paciente não ostenta antecedentes criminais no Estado do Pará.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente há 164 (cento e sessenta e quatro) dias, desde o dia 04 de abril de 2024, quando ocorreu sua prisão em flagrante, sendo reavaliada em 12 de abril de 2024 (0801456-94.2024.8.14.0017) e nesses autos em 08 de agosto de 2024.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente o processo foi pautado para audiência de instrução, que ocorrerá em 15 de outubro de 2024”.

Em
27/09/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 22342937).

Em
02/10/2024
, mediante
Ofício nº 33/03/2024-DAB-SEAP/PA
(doc. ID 22444482), a SEAP informa que,
no caso da UCRF Marabá, o estabelecimento possui berçários, local onde a paciente e seu bebê se encontram, sendo assistida pela equipe biopsicossocial
, conforme protocolo da saúde, sendo também orientada quanto aos cuidados com o recém-nascido e a importância do aleitamento materno. Quanto à
avaliação pediátrica ao bebê
, foi encaminhado à regulação do município e no momento aguarda a liberação. Os cuidados e assistência ao recém-nascido envolvem o acesso à vacinação, testes e consultas de acordo com as diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 22659872).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões da paciente estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

a) Da quebra da cadeia de custódia. Ilegalidade das provas.

A defesa sustenta a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia
, o que
prejudicou
a paciente,
tornando as provas ilícitas
. Segundo a defesa,
não consta dos autos autorização judicial para a extração de dados do celular da vítima
, mas tão somente a
autorização exarada pelo irmão da vítima
, Senhor
Matheus Ribeiro de Sá
, que não possuía legitimidade para franquear o referido acesso.

In casu
,
tal pleito não merece acolhimento
. Cumpre esclarecer que,
o celular era da vítima, que teve a sua vida ceifada, havendo autorização de desbloqueio do aparelho pelo seu próprio irmão, interessado no esclarecimento dos fatos
; sendo assim, não há qualquer fato impeditivo para a quebra do sigilo, nem prejuízo a qualquer das partes, apenas a
legal busca da real verdade dos fatos
.

Vale pontuar que, o STJ já sedimentou o entendimento de que
“não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia na hipótese em que o proprietário – a vítima – morre, tendo o aparelho sido entregue à autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o detinha, pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito
”. (STJ – AgRg no HC 742502/MG, 2022/0145980-3, Data de julgamento: 21/06/2022, T5 – Quinta Turma, Data da publicação: DJe 27/06/2022).

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Ediane.

b) Presença de requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Ausência de fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis. Necessidade da prisão domiciliar.

No que concerne os
questionamentos lançados sob os fundamentos das decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva da paciente
, afirma-se que
a prisão constritiva é medida que se impõe ao caso
. Como cediço, a prisão preventiva é uma
medida excepcional
, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental, resta-se indispensável a demonstração de provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria sob o acusado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se da leitura do decreto prisional e da decisão que manteve a custódia da paciente, bem como das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e pelo Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que,
não há qualquer ilegalidade passível de correção por esta estreita via
.

Vale pontuar que, no que concerne ao
pedido domiciliar por estar a paciente grávida de 09 (nove) meses
, observa-se que
tal pleito resta prejudicado
, uma vez que
ela já teve sua bebê, nascida em parto normal no dia 15/09/2024
, e, conforme
informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial da DAB/SEAP/PA
,
Dra. Michelle Caroline Costa de Holanda
,
a paciente e a recém-nascida obtiveram todos os cuidados necessários nesse momento delicado
, tendo sido encaminhada ao
Hospital Materno Infantil de Marabá – HMI
, onde ocorreu o seu parto normal, já tendo, inclusive, obtido alta com retorno à Unidade Prisional, juntamente com a
bebê M. C. V. R.
(
Certidão de Nascimento
, doc. ID 22182305). Documentação comprobatória juntada pela SEAP.

É salutar destacar que, novamente, em
02/10/2024
, a
Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP
,
Dra. Michelle Caroline Costa de Holanda
,
complementou informações
sobre a paciente, afirmando que, no caso da UCRF MARABÁ,
o estabelecimento possui berçários, local onde a PPL supracitada e seu bebê se encontram
. Relata que,
a custodiada vem sendo assistida pela equipe biopsicossocial, conforme protocolo da saúde, sendo também orientada quanto aos cuidados com o recém-nascido e a importância do aleitamento materno
. Quanto à avaliação pediátrica ao bebê, foi encaminhado à regulação do município e no momento aguarda a liberação. Os cuidados e assistência ao recém-nascido envolvem o acesso à vacinação, testes e consultas de acordo com as diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo informações da autoridade coatora (doc. ID 22240620),
a paciente integra a facão criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) e participou ativamente do homicídio do adolescente E. R. R.
, de apenas 16 (dezesseis) anos, ocorrido na data de
07/03/2024
, em Conceição do Araguaia/PA, fato ocorrido em via pública, na frente da família da vítima. O crime teria sido motivado por
disputas territoriais entre as facções PCC e Comando Vermelho (CV)
, sendo a vítima supostamente ligada ao CV.

Assevera que,
a conduta específica atribuída a Ediane foi participar de um “Tribunal do Crime”
, organizado pela facção PCC, no qual foi decidida a execução da vítima, tendo como
papel atrair a vítima para uma emboscada
, usando o codinome “Iza” e fingindo querer comprar drogas. Ela foi responsável por
pilotar a motocicleta usada no crime, conduzindo o executor até o local do homicídio
.

O crime teria sido motivado por
disputas territoriais entre as facções PCC e Comando Vermelho (CV)
, sendo a vítima supostamente ligada ao Comando Vermelho.
Ediane teria participado da ação para quitar uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais), com o tráfico de drogas do PCC
.

A paciente, portanto, praticou
crime de extrema gravidade
, tendo, inclusive, confessado sua participação no homicídio, admitindo ter pilotado a motocicleta utilizada no crime e atraído a vítima para a emboscada. Assim,
a paciente Ediane revelou não apenas participação ativa no homicídio, mas também fortes ligações com o tráfico de drogas, uma vez que alegou ter cometido o crime para quitar uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais), relacionada a entorpecentes
, sendo a
execução brutal, realizada na frente da família da vítima, com múltiplos disparos contra um adolescente
, o que, por ora, evidencia a
periculosidade da paciente
e o
risco real de reiteração delitiva
.

Assim, a manutenção da prisão preventiva, datada de Agosto de 2024, foi imperativa para
garantir a ordem pública e a instrução criminal
, uma vez que soltura da paciente, nesse momento processual, representaria um risco inaceitável à sociedade e às testemunhas, dada sua
aparente disposição em cometer crimes violentos a mando de facções
. Embora a paciente esteja agora com bebê recém-nascido,
o art. 318-A, inciso I, do CPP é cristalino ao vedar a prisão domiciliar em casos de crimes violentos
, como o da paciente que possui indícios de participação na preparação e na execução do homicídio.

Nesta perspectiva, o benefício da prisão domiciliar não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP),
porquanto o crime em apuração é extremamente grave
–
praticado mediante violência
, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral à concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive "incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade" (f1. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas.

3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista,
situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal
.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 896074/MT, Agravo Regimental no HC 2024/0074521-0, T6 – Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Data do julgamento 13/05/2024, Data de publicação Dje 16/05/2024).

Em
audiência
ocorrida em data recente, qual seja,
01/11/2024
, o juízo de primeiro grau, mais uma vez,
indeferiu o pedido de liberdade e de prisão domiciliar da paciente
, com base na
gravidade concreta da conduta praticada
(assassinato de um adolescente, praticado na frente da família da vítima).

Nesse caso, a prisão é medida que se impõe para
garantir a ordem pública
, ante o
perigo concreto do crime
e o
modus operandi
(ação premeditada, com individualização de funções, impossibilitando qualquer tipo de defesa da vítima), elementos estes que refletem sua
periculosidade exacerbada
e o
menosprezo ao império da lei
.

Outrossim, vale lembrar que se trata de investigação de
crime complexo
e de
natureza grave
, havendo
pluralidade de réus com alto grau de periculosidade
,
integrantes de organização criminosa de abrangência nacional
.

Ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal
, sendo necessária a decretação e manutenção da prisão da paciente, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual. Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas neste voto,
destacando que a paciente e sua filha estão bem assistidas pela Casa Penal
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024